Tribunal: CARF
Processo: 11080.738979/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17, DA LEI N° 9.430/96. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Dessa forma, não há falar-se em inaplicabilidade da multa antes do trânsito em julgamento do processo de compensação, tampouco em sobrestamento de um em função da ausência de trânsito em julgado do outro.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o direito creditório quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal processo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738979/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.237 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO CARAÍBA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17, DA LEI N° 9.430/96. SOBRESTAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é
atividade vinculada (art. 142, do CTN). Dessa forma, não há falar-se em
inaplicabilidade da multa antes do trânsito em julgamento do processo de
compensação, tampouco em sobrestamento de um em função da ausência de
trânsito em julgado do outro.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada por não homologação da
compensação é medida que se impõe, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 18, até o julgamento definitivo do processo em que se analisa o direito
creditório quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em
tal processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
No 108 DO CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738979/2018-01
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738979/2018-01

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário mantendo o crédito tributário exigido e determinando a
suspensão da sua exigibilidade, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o
julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo
com o decidido em tal processo, bem como observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.234, de 22 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.738774/2018-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado).
Notificada do lançamento, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese: (i) o fato gerador da multa é a decisão definitiva no
processo de crédito; (ii) necessidade de sobrestamento até o julgamento do processo de crédito e
do RE 796.939; (iii) violação a princípios; (iv) cumulação com a multa de mora e (v) ilegalidade
dos juros sobre a multa.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido e determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos termos da Lei no 9.430,
de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu valor
deverá ser reapurado de acordo com o decidido naquele processo.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738979/2018-01

(i)
apresentou Manifestação de Inconformidade em face do Despacho
Decisório e, posteriormente, interpôs Recurso Voluntário contra o Acórdão que julgou a
Manifestação improcedente, sendo que o processo ainda está pendente de apreciação pelo
CARF;
(ii)
nos termos do artigo 5o, XXXIV, ‘a’, da Constituição Federal, é
assegurado a todos o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa dos seus interesses;
(iii)
a inconstitucionalidade da penalidade do § 17, do art. 74, da Lei no
9.430/1996 está sendo julgada pelo Superior Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
796.939/RS (Tema de Repercussão Geral 736);
(iv)
na decisão proferida pelo Ministro Relator, Edson Fachin, em 27/04/2020
compreende na fixação da tese do Tema 736 da repercussão geral “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”;
(v) no que tange a violação ao direito de petição, a multa em comento também
padece de inconstitucionalidade em razão de ofensa ao princípio da proporcionalidade, tendo em
vista que a referida sanção não se adequa a nenhum dos preceitos essenciais desse princípio,
quais sejam, a adequação, necessidade e proporcionalidade strictu sensu;
(vi) a multa aplicada é confiscatória;
(vii) caso seja declarada a inconstitucionalidade da exigência, por qualquer das
hipóteses descritas anteriormente, seja no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral seja na
ADIN, a decisão passará a ter efeito vinculante aos Órgãos Administrativos;
(viii) os Tribunais Regionais Federais vêm realizando sistematicamente
interpretação do dispositivo em referência, em conformidade com a Constituição, para aplica-lo
somente nos casos em que o contribuinte agiu de má-fé (o que não ocorreu no presente caso);
(ix) não há que se falar na incidência de multa isolada prevista no art. 74, §17, da
Lei 9.430/96, ainda que no referido artigo não haja tal previsão de forma expressa, afinal, é
inconcebível a exigência de duas penalidades sobre o mesmo fato (cumulação de multas),
considerando que já houve lançamento de ofício da multa de mora; e
(x) é ilegal a incidência de juros SELIC sobre a multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738979/2018-01

Como relatado, a Recorrente teve não homologados pedidos de
compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada de que trata
o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
O presente processo possui vinculação com o processo administrativo
fiscal no 10530.900488/2014-46, em que é analisado o direito creditório,
o qual foi recentemente julgado perante o CARF, conforme ementa a
seguir reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2009
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida
produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito
passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno
denominado
de
preclusão
temporal.”
(Processo
no
10530.900488/2014-46; Acórdão no 3302-011.625; Relator Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho; sessão de 25/08/2021)
A decisão foi, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito em negar provimento ao recurso.
Assim, não há outra solução a ser dada ao caso concreto que não seja
observar o que fora decidido no processo administrativo no
10530.900488/2014-46.
Nestes termos, com decisão administrativa que julgou procedente a glosa
efetivada, com o não reconhecimento do direito creditório, não há como
se prover o Recurso Voluntário interposto.
É uníssono o posicionamento do CARF de que o destino da compensação
vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é a análise do crédito.
Neste sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DEPENDÊNCIA DE
AUTUAÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a
Súmula no 20 para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os
créditos do IPI nas aquisições de insumos empregados na fabricação de produto
NT na TIPI. Não se homologa compensação, além do limite do crédito
reconhecido em despacho decisório, quando o credito pleiteado revela-se
indevido após auditoria fiscal em processo formalizado para sua verificação, uma
vez que a procedência do auto de infração para cobrança das glosas dos créditos
vincula o resultado do processo de declaração de compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738979/2018-01

Direito crédito não reconhecido" (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão
no 3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/04/2017)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI.
SALDO
CREDOR.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
VINCULAÇÃO COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO
PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração
em outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo
deve ser transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento
de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13976.000022/00-31;
Acórdão no 3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal;
sessão de 27/04/2016)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a
escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o
lançamento, que abarca o período de apuração do crédito compensado, por
decisão do CARF, em decorrência restitui-se o crédito à escrita fiscal e
homologa-se a compensação feita com arrimo naquele.
Recurso provido." (Processo no 14033.000227/2007-67; Acórdão no 3402-
003.120; Relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; sessão de 23/06/2016)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a
escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o
lançamento, que abarca o período de apuração do crédito compensado, por
decisão do CARF, em decorrência restitui-se o crédito à escrita fiscal e
homologa-se a compensação feita com arrimo naquele.” (Processo no
14033.000245/2007-49; Acórdão no 3201-005.420; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 22/05/2019)
Ora, se a compensação/ressarcimento vincula-se ao decidido no processo
cujo objeto é a análise do direito creditório, de igual modo é a multa
isolada aplicada.
A infração apurada, decorre da compensação efetuada de forma indevida
pela Recorrente, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010 – trata-
se de multa de ofício, cobrada isoladamente, ou seja, independentemente
de valores de imposto lançado pelo Fisco, ou da multa de mora cobrada
pelo pagamento em atraso.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738979/2018-01

Sobre o cabimento da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, o tema tem sido julgado no CARF, conforme precedentes a
seguir colacionados:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
PARCIALMENTE
NÃO
HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do
débito indevidamente compensado.” (Processo no 15943.720004/2017-91;
Acórdão no 3201-005.489; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza;
sessão de 23/07/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17, DA LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA
DE CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas: a
compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem multas
díspares capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa
isolada apena a utilização da Declaração de Compensação para a extinção de
débitos sem a existência de créditos correspondentes, ao passo que a multa de
mora é devida sobre o valor do débito não pago na data de vencimento.”
(Processo no 16692.729966/2015-14; Acórdão no 3301-006.211; Relatora
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 22/05/2019)
Assim, não há que se falar em dupla cobrança indevida quando é imposta
a multa isolada e a multa de mora.
Ocorre que, o § 18 do art. 74 da Lei 9430/1996 assim dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional."
Portanto, a multa aplicada no caso concreto deve ter sua exigibilidade
suspensa, a teor do expresso dispositivo legal mencionado considerando
que o processo administrativo no 10530.900488/2014-46, ainda não foi
julgado definitivamente.
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão
geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso
Extraordinário no 796.939 (tema 736), conforme ementa adiante
transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO
OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738979/2018-01

SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por
parte do Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade
da multa isolada diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato
reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao
recurso extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral):
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista
dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana
Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz
Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação Nacional da Indústria - CNI,
o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira dos
Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio Pallaretti Calcini.
Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu
desfecho no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta
de julgamentos conforme consta em informação no sítio eletrônico do
Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020, divulgado em
04/12/2020).
Assim, por não ter sido concluído o julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939 não há como aplicar, nesta fase processual, o
que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal, seja pela
constitucionalidade da multa, seja por sua inconstitucionalidade.
Acrescento que em relação aos argumentos de índole constitucional
tecido pela Recorrente, tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a
seguir transcrita:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado,
maiores digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.
Com relação ao argumento de que é indevida a incidência de juros sobre
a multa de ofício, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias,
em razão do previsto na Súmula no 108 do CARF, de caráter vinculante,
in verbis:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.237 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738979/2018-01

“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
mantendo o crédito tributário exigido e determinando a suspensão da sua
exigibilidade, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o
julgamento definitivo do processo vinculado, quando seu valor deverá ser
reapurado de acordo com o decidido em tal processo, bem como
observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário mantendo o crédito tributário exigido e determinando a suspensão da sua
exigibilidade, nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do
processo vinculado, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido em tal
processo, bem como observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939, caso já tenha sido julgado em definitivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital